Tribunal: TJBA
Processo: 8013542-76.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013542-76.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE AVILA MACIEL

Advogado(s)
:
MARIANA COSTA, DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO, IVANUNES AFONSO DA SILVA

APELADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA, OBTIDO NO EXTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 2/2024. EXIGÊNCIA DO REVALIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de
M
andado de
S
egurança, impetrado contra ato do Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz -
UESC
, no qual se buscava compelir a
I
nstituição
de Ensino
a instaurar procedimento de revalidação de diploma de Medicina obtido no exterior, pela modalidade simplificada, sob alegação de violação a direito líquido e certo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
I
mpetrante demonstrou direito líquido e certo à instauração do procedimento de revalidação do diploma, pela via simplificada;
e
estabelecer se a superveniência da Resolução CNE/CES nº 2/2024 afasta a possibilidade de revalidação simplificada, para diplomas
do Curso
de Medicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Ação Mandamental
exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não demonstrada,
no caso sob comento,

ante a
ausência de protocolo administrativo válido ou de recusa, formal, da
A
utoridade
indigitada
C
oatora.

4.
A utilização da “Plataforma Carolina Bori” constitui meio, padrão,
ao
processamento dos pedidos de
ratificação
, e a inexistência de prova de submissão regular, fragiliza a
arguição
de ilegalidade.

5.
A
não
comprovação do ato coator impede o reconhecimento do direito invocado, por ausência de demonstração de omissão ou negativa da Administração.

6.
A Resolução CNE/CES nº 2/2024 revogou a normativa anterior e passou a exigir, de forma obrigatória, a aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), como condição para
a referida regularização.

7.
A norma superveniente, específica para o curso de Medicina, prevalece sobre disposições anteriores, afastando a possibilidade de tramitação simplificada.

8.
Aplica-se,
no caso concreto,
o princípio
tempus regit actum
, pois, no momento da análise judicial, já não existia suporte normativo
à
pretensão, caracterizando mera expectativa de direito.

9. O
direito de petição não assegura o deferimento do pedido, nem a aplicação de procedimento revogado, e a autonomia universitária encontra limites na legislação federal e nas normas do Conselho Nacional de Educação.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, art. 485, I; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE/CES nº 1/2022; Resolução CNE/CES nº 2/2024; Portaria Normativa MEC nº 22/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AP nº 8012439-40.2023.8.05.0274, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 12.05.2025; TJ-SP, AP nº 0735333-92.2025.8.26.0053, Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. 11.02.2026.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8013542-76.2024.8.05.0103
,
tendo como Apelante

LUIZ FERNANDO DE AVILA MACIEL
,
sendo
Apelad
o

a

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.